Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732672-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA DA SILVA BARBOSA IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente TAUÃ DA SILVA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juiz 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. O impetrante informa o Ministério Público apresentou denúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (CP 121, §2o, inciso II), em razão dos fatos ocorridos em 21/03/2024, por volta das 03h30 da madrugada, relacionados à morte de José Luiz Pereira de Oliveira causada por facadas que teriam sido desferidas pelo paciente, junto com Leonardo Alves de Sousa. Narra que, recebida a denúncia, a autoridade coatora deferiu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente. Alega que o paciente possui profissão lícita, tem residência fixa e dirigiu-se de forma espontânea à delegacia para apresentar sua versão dos fatos. Aponta a fragilidade dos indícios de autoria e do dolo de ceifar a vida da vítima. Suscita a aplicação do princípio da presunção de inocência e aduz que a prisão preventiva é desproporcional, sendo adequada ao acaso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva. No mérito, requer o relaxamento da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública (ID. 62578343). Os seguintes fatos foram narrados na denúncia: No dia 21 de março de 2024, por volta das 03h30, em via pública, em frente à Casa 28, na QR 416, Conjunto N, Santa Maria/DF, LEONARDO ALVES DE SOUSA e TAUÃ DA SILVA BARBOSA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, com vontade de matar, desferiram um golpe de faca em José Luiz Pereira de Oliveira, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 10359/2024 – Cadavérico (ID. 196894180), as quais foram a causa efetiva de sua morte. O delito foi praticado por motivo fútil, porquanto decorrente de uma discussão com a vítima por conta da ingestão de bebidas alcoólicas e seus consectários, motivo que se revela, pois, desprezível, repugnante e ínfimo para a prática do homicídio, demonstrando desprezo pela vida humana. Nas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados, a vítima e outras pessoas ainda não identificadas, ingeriam bebidas alcoólicas, momento que LEONARDO e TAUÃ iniciaram uma discussão com a vítima, que fugiu do local, mas foi perseguida, alcançada e esfaqueada pela dupla, que fugiu em seguida. A vítima morreu no local em razão dos ferimentos que experimentou. Assim agindo, LEONARDO ALVES DE SOUSA e TAUÃ DA SILVA BARBOSA estão incursos no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva são idôneos e baseados no perigo de liberdade de paciente, como se verifica a seguir (ID. 62578343): A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. A prisão do requerente foi decretada por este Juízo em 29/5/2024, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (ID 198315452). O mandado de prisão expedido não foi cumprido até a presente data. Conforme asseverado na decisão em que decretada a prisão preventiva: “O fundamento para a prisão cautelar é a garantia da ordem pública. Consta dos autos que os representados teriam praticado homicídio contra a vítima José Luiz Pereira de Oliveira, em SantaMaria/DF, no dia 21/3/2024. O modus operandi é revelador de alta periculosidade. Os representados teriam, em razão de uma discussão envolvendo a ingestão de bebida alcóolica, perseguido a vítima em plena via pública, até conseguir alcançá-la e praticar o homicídio. Com tal conduta, os representados demonstraram completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade. Na mesma linha, segundo consta na folha de antecedentes penais do representado TAUÃ BARBOSA, ele ostenta uma condenação com trânsito em julgado e teria praticado o crime enquanto estava em liberdade provisória (ID 198310811). O representado LEONARDO DE SOUSA, embora não ostente condenação em sua folha penal, possui diversas passagens quando menor de idade (ID 196889523). Assim, os acusados praticam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, demonstrando que estão dispostos e estimulados a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Em outros termos, permitir que os representados permaneçam em liberdade significa lhes dar oportunidade de praticar novas condutas delitivas, no curso desta ação penal, o que não pode ser admitido”. No mais, não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do acusado. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Ressalte-se que a 1a Turma Criminal do TJDFT, à unanimidade, denegou ordem de habeas corpus ao corréu LEONARDO ALVES DE SOUSA, no bojo do HC n. 0723243-23.2024.8.07.0000, por entender que os fundamentos da decisão ora atacada são válidos e que a prisão preventiva se revela necessária no caso concreto (ID 202432959). Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros. Cumpre ressaltar que o mandado de prisão ainda não foi cumprido. Vale destacar, ainda, que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 03 anos e 4 meses, com trânsito em julgado do processo em 10/11/2023. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), o paciente ainda iniciou o cumprimento, pois não foi localizado nos endereços cadastrados no juízo (autos da execução 0411662-73.2023.8.07.0015). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente, homicídio qualificado, é superior a quatro anos de reclusão, e há condenação por crime doloso com sentença transitada em julgado, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a revogação da medida preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.